Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-80.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004913-80.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON GONCALVES BIZERRA - CPF: 221.152.262-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. O recorrente busca a reforma da decisão para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a desistência da execução ocorreu após a apresentação de defesa e a efetiva atuação de seu patrono.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre do pedido de desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 26 da Lei no 6.830/1980 dispõe que a execução fiscal será extinta sem ônus para as partes quando a inscrição em dívida ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância. No entanto, a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT entende que tal dispositivo não se aplica quando a Fazenda Pública desiste da execução após a citação e a apresentação de defesa pelo executado.

4. No caso, o executado opôs exceção de pré-executividade antes da desistência do Município, demonstrando sua efetiva atuação no feito e configurando a causalidade necessária à fixação de honorários advocatícios, conforme o artigo 90 do CPC e a Súmula 153 do STJ.
5. Assim, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, nos termos do artigo 90 do CPC e da Súmula 153 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, § 3o, I, e 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153; TJMT, Apelação Cível no 1023812-70.2020.8.11.0002, relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
WILSON GONÇALVES BIZERRA
,
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Irresignado, o recorrente busca a reforma da sentença para que o Município de Cáceres seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que o dispositivo legal invocado pelo magistrado não exime a Fazenda Pública dessa obrigação quando a desistência da execução ocorre após a apresentação de defesa e a efetiva atuação do patrono do executado.

Nas contrarrazões, o Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no artigo 26 da Lei Federal 6.830/1980, sem, contudo, condenar a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Em suma, a execução fiscal foi proposta contra
WILSON GONÇALVES BIZERRA
pretendendo o recebimento do crédito tributário representado na CDA n. 17980/2018, no valor de R$ 3.640,58 (três mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), referente à cobrança do Imposto Predial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2013 a 2017.

O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 268112903). Posteriormente, o Município pugnou pela extinção da execução fiscal (ID 268112943), sobreveio então a sentença extintiva,
fundamentada no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, o art. 26 da Lei 6.830/80 dispõe que:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as parte”
.

Todavia, esse dispositivo somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não se verifica nos autos, pois o executado opôs exceção de pré-executividade.

Dessa forma, o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal não é aplicável ao caso, uma vez que a extinção da execução somente foi requerida após a exceção de pré-executividade, evidenciando a causalidade para a imposição dos ônus da sucumbência.

Assim, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula n. 153 do Superior Tribunal de Justiça.

Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.o 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.o 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade
.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1023812-70.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (g.n.)

Diante disso, considerando que a extinção do processo decorreu da desistência da ação após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No caso em tela, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.388,62), fixados em 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o montante não ultrapassa 200 salários mínimos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025